Tribunal: TJDFT
Processo: 0717151-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0717151-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA CIVEL, DE FAMILIA E DE ORFAOS E SUCESSOES DE SANTA MARIA SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TITULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASILIA D E S P A C H O Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria em desfavor do Juízo de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. O incidente visa solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a execução ajuizada por Engenharia Carvalho Accioly Ltda. em desfavor Frederico Marques de Oliveira, fundada em contrato de locação do imóvel situado em Santa Maria/DF, com previsão de cláusula de eleição de foro de Brasília. Com fundamento no art. 207, inciso II, do Regimento Interno desta Corte, designo o douto Juízo Suscitado como competente, provisoriamente, para a resolução das questões supervenientes e para a expedição das eventuais medidas de natureza urgente que se fizerem necessárias nos autos do referido procedimento (art. 94 CPC). Requisitem-se informações ao Juízo Suscitado no prazo de 5 (cinco) dias (art. 207, I, do RITJDFT). Após, à d. Procuradoria de Justiça, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator